Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PACTA SUNT SERVANDA E SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Inexiste a suposta afronta ao princípio da não surpresa quando o juiz aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes.
2. O Juízo de origem assinalou a obrigatoriedade de cumprimento da avença e a ausência da palavra “homologação” naquele momento não deslegitima a verdade constante dos autos, pois já existia um acordo extrajudicial, válido por si mesmo, como lei entre as partes.
3. Na hipótese a executada/agravante não pode utilizar o argumento de inexistência de homologação como defesa, uma vez que viola a boa-fé objetiva, em evidente abuso de direito e comportamento contraditório.
4. Agravo conhecido e não provido.